Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-82.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

100110
9-82.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Data Base, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA BARBOSA - CPF: 651.107.901-59 (RECORRENTE), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. INTERSTICIO TEMPORAL CUMPRIDO. HABILITAÇÃO EM ESPECIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Progressão de Classe. A Recorrida comprovou que ingressou no serviço público enquadrada na Classe B e que, decorridos 03 (três) anos nesta classe, pleiteou a elevação à classe C, possuindo a habilitação específica (especialização) para tanto, conforme previsto no artigo 23, parágrafo único, “c”, da Lei Municipal n. 3.797/2012. Logo, devida o reenquadramento na Classe C, desde o requerimento administrativo (07/08/2017).

2. Progressão de Nível - 2. Tendo completado 03 (três anos) de tempo de serviço, a recorrida faz jus ao enquadramento no Nível 2, desde o requerimento administrativo (07/08/2017), conforme artigo 71, VII da legislação municipal.

3. Progressão de Nível – 3. Durante o curso da ação, a recorrida completou 06 (seis) anos de serviço público, fazendo jus ao enquadramento no Nível 3.

4. Reconhecido o direito ao reenquadramento de classe e nível, a servidora tem direito às diferenças salarias não recebidas no período.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo Reclamado em face da sentença, pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, para determinar ao Município de Várzea Grande que promova a elevação da servidora à
Classe C, Nível 3
, devendo a elevação horizontal surtir efeitos a partir de 07/08/2017, e a elevação de Nível, para o Nível 02 a contar de 02/04/2017 e para o Nível 03, desde 02/04/2020.
Via de consequência, a municipalidade foi condenada a efetuar o pagamento das diferenças salariais.

O recorrente sustenta que a recorrida não deve ser enquadrada na classe C, pois deveria permanecer 03 (três) anos em cada classe
. Afirma ainda que, nos termos da Lei Municipal nº 3.797/2012, a recorrida só poderia ser elevada à Classe C se apresentasse certificado de conclusão de Mestrado e que este requisito não foi cumprido pela parte. Pelos motivos expostos, requer a improcedência da ação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023